Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023620-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – NÃO ACOLHIMENTO – HIPÓTESE DE PESCA PROBATÓRIA [
FISHING EXPEDITION]
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INDÍCIOS ANTERIORES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INDICATIVOS CONCRETOS QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL – INGRESSO AUTORIZADO PELA GENITORA DO PACIENTE – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DESCABIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA A SER DEBATIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Havendo fortes indícios anteriores da prática do crime de tráfico de drogas, bem como indicativos concretos quanto à presença de drogas no interior do imóvel e, tratando-se de crime de natureza permanente, mostra-se descabida a pretensão de trancamento da ação penal, por não se vislumbrar a apontada ilegalidade nas diligências promovidas pelos agentes policiais.

De acordo com o STJ, o
habeas
corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ralfi Pereira de Camargo
, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que, em defesa preliminar, arguiu nulidades das provas colhidas durante a ação policial, que resultou em verdadeira pescaria probatória [
fishing expedition
], o que foi afastado pelo juízo
a quo.

Assevera que o argumento utilizado na decisão objurgada, no sentido de que o tráfico é de natureza permanente, ao contrário do afirmado, não legitima a busca domiciliar, já que a finalidade do mandado era apenas a prisão.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que sejam declaradas nulas as provas consistentes na apreensão de
“77 porções de ecstasy, maconha, cocaína e uma balança de precisão, com o consequente trancamento da ação penal
”. Subsidiariamente,
“requer-se a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06), remetendo o feito ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
”, com a soltura do pretenso beneficiário.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 184905669.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

186457674.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 190218668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
a impetrante sustenta a ilicitude das provas colhidas durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva do paciente, oportunidade em que teria sido vasculhado indistintamente o imóvel, resultando na apreensão de entorpecentes e balança de precisão.

Pede, em decorrência da apontada ilegalidade, “
o trancamento da ação ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas
”.

Sem razão, contudo
.

Não obstante as argumentações explanadas pela impetrante no sentido de que as provas colhidas por ocasião do cumprimento de mandado de prisão são ilícitas [por desvio de finalidade], tem-se que a ordem expedida teve por fundamento indicativos de que o paciente estaria associado com outros indivíduos para a prática do comércio ilícito de drogas, havendo inúmeros diálogos extraídos de interceptações telefônicas sobre supostas tratativas.

Assim, segundo os agentes responsáveis pelas diligências, após autorizada a entrada no imóvel pela genitora do paciente, e perguntado a este sobre a existência de drogas na residência, fora indicada uma estante, nas quais haviam algumas porções, bem ainda no quintal, especificamente acondicionadas em chuveiros elétricos usados.

O contexto-fático acima descrito não demonstra a ocorrência de vasculhamento indistinto, ou seja, de nefasta prática denominada de pesca probatória (
fishing expedition
), apontada pela doutrina e pela jurisprudência como meio inadequado de obtenção de meios de prova.

Ao revés, havia fortes indícios anteriores da prática do crime de tráfico de drogas, bem como indicativos concretos quanto à presença de drogas no interior do imóvel e, tratando-se de crime de natureza permanente, mostra-se descabida a pretensão de trancamento da ação penal, já que não se constata ilegalidade nas diligências promovidas pelos agentes policiais.

Por derradeiro, consoante reiteradamente já decidiu o STJ:

“...O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou
desclassificação
do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita...”
[AgRg no HC 846388 / PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.10.2023].

Partindo dessa premissa e, considerando que o feito se encontra em fase inicial, com audiência designada para janeiro de 2024, prudente que se aguarde a submissão dos fatos narrados na exordial acusatória ao crivo da regular instrução processual.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023